Tribunal: STF
Processo: Rcl 38122
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – VERBETE VINCULANTE Nº 37 DA SÚMULA DO SUPREMO – INOBSERVÂNCIA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    O Município de Itatiba/SP afirma haver a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo nº 0011928-05.2013.5.15.0145, olvidado o teor do enunciado vinculante nº 37 da Súmula deste Tribunal. 
    Segundo narra, a interessada ajuizou contra si ação visando o recebimento de diferenças salariais decorrentes das Leis municipais nº 3.973/2007 e 4.170/2009. Assevera o acolhimento do pedido, mantido o entendimento em recurso ordinário, surgindo o alegado descompasso. 
    Quanto ao disposto nas Leis nº 3.973/2007 e 4.170/2009, as quais implicaram a incorporação de R$ 200,00 e R$ 150,00, respectivamente, aos vencimentos do funcionalismo local, assinala haver o Regional do Trabalho adotado a isonomia como fundamento a justificar o reconhecimento do direito aos valores postulados, incorrendo em contrariedade ao aludido verbete vinculante da Súmula do Supremo. Ressalta inadequada a conclusão segundo a qual o legislador, por meio dos mencionados diplomas, realizou revisões gerais anuais de vencimentos de servidores, uma vez tratar-se, conforme argumenta, de ajuste das referências salariais destes, sem relação com a previsão do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. Enfatiza, levando em conta a Lei de Responsabilidade Fiscal, não caber ao Poder Judiciário impor majoração de despesas com pessoal. Discorre acerca da dualidade de tratamento considerados a interessada e os servidores que não tiveram assentado o direito. Frisa o efeito multiplicador resultante da óptica adotada na origem e os altos valores despendidos em consequência. Evoca jurisprudência. 
     Sob o ângulo do risco, diz da multiplicidade de casos sobre o mesmo tema e do colapso financeiro surgido. Realça a iminência da fase de cumprimento da sentença. 
    Menciona a procedência do pedido em primeiro grau. Sobreveio recurso ordinário, desprovido. Inadmitido recurso de revista, diz pendente agravo de instrumento.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão da decisão reclamada. Pretende a cassação do ato impugnado. 
    Vossa Excelência, em 12 de fevereiro de 2020, deferiu a medida acauteladora.
    O Tribunal reclamado, nas informações esclarece os fundamentos do pronunciamento impugnado.
    A interessada, Ana Roberta Seliuginas, não apresentou manifestação, conforme certidão de 16 de abril de 2020.
    O Ministério Público Federal opina pela procedência da reclamação. 
    2. Mostram-se subsistentes as razões veiculadas quando do implemento da liminar. Ao determinar a incorporação de certo percentual aos vencimentos do interessado, o Órgão reclamado valeu-se, de forma explícita, do princípio isonômico. Incorreu em inobservância do verbete vinculante nº 37, uma vez aumentados vencimentos na via judicial, sem respaldo em lei.
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região no processo nº 0011928-05.2013.5.15.0145.
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator